Tribunal: STF
Processo: Rcl 58685
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Amazonas, em 24.3.2023, contra decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus na Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001, e da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Agravo de Instrumento n. 4002656-68.2023.8.04.0000. Por elas teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória).



O caso



    2. Em 2.6.2021, Clarice Maria Lopes da Silva ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001, com pedido de antecipação de tutela, contra Erenilson Nunes Campos e outros, que teriam invadido imóvel rural de sua propriedade em 30.3.2018. Argumentou que a “invasão do imóvel ocorreu há mais de 3 (três) anos, desde 29.3.2018, mesmo após a autora ter tentado resolver a situação de forma amigável por diversas vezes, tentativas essas que resultaram sempre infrutíferas, haja vista a recepção hostil dos invasores. (…) [A]s invasões tem aumentado deliberadamente ao longo dos anos, já que além de terem invadido a propriedade da autora, os esbulhadores continuam vendendo frações do imóvel para terceiros, o que fez a invasão tomar proporções ainda maiores em prejuízo da autora” (fl. 44, e-doc. 3).



    Em 17.12.2021, o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos seguintes:



    “Trata-se de Reintegração / Manutenção de Posse, proposta por Clarice Maria Lopes da Silva em face de Erenilton Nunes Campos, ambos devidamente qualificados, através da qual o requerente pretende, em sede liminar, a Tutela de Urgência. Da Antecipação De Tutela. A parte autora pugna por medida antecipatória de tutela destinada a conceder a liminar de reintegração de posse pleiteada, determinando ao requerido e aos demais invasores incertos e desconhecidos a desocupação a área invadida e demolição de suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas e se abstenham de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, até a decisão final da presente demanda. O instituto da tutela antecipada constitui-se em providência que se reveste do caráter de excepcionalidade, por isso mesmo impende que o juízo perante o qual foi deduzida a pretensão acautele-se, reflexivamente, acerca de sua pertinência. Como direito que se assegura à parte, deve ser determinado pelo juízo em exercício da cognição prévia, dês que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, salientando-se, contudo o caráter de provisoriedade da tutela. No caso sub examen, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida e, a fim de evitar grave prejuízo ou de difícil reparação, DECIDO ANTECIPAR os efeitos da tutela, e DETERMINO que seja citada e intimada a parte requerida para que desocupe a área invadida, sejam demolidos, do terreno, suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas, além de se abster de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta determinação, até a decisão final da presente demanda, (relativamente ao contrato discutido nestes autos), em escorreito atendimento à situação fática que exsurge dos autos, tudo de conformidade com o artigo 294 e 300 da Lei do Rito Civil” (fl. 45, e-doc. 5).



    Em 13.6.2022, atendendo a despacho proferido naquela ação, a autora manifestou seu interesse no prosseguimento da ação, nos termos seguintes:



    “[P]ugna pelo regular prosseguimento do feito, requerendo ainda que a serventia desta vara prossiga com o cumprimento das determinações de Vossa Excelência na decisão interlocutória de folhas 88-89, no sentido de prosseguir com a citação pessoal dos requeridos, bem como de todos os ocupantes que forem encontrados no imóvel em questão para que desocupem a área invadida, sendo demolidos, do terreno, suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas, além de se abster de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da determinação, até a decisão final da presente demanda. Neste sentido, REQUER o encaminhamento da decisão interlocutória de folhas 88 e 89 para a Central de Cumprimento de Mandados imediatamente, para que competente oficial de justiça efetue a citação dos requeridos” (fl. 59, e-doc. 5).



    Em 10.11.2022, o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus deferiu pedido de expedição de mandado de citação dos réus e de intimação para cumprimento da decisão antecipatória (fls. 67 e 72, e-doc. 5). O mandado foi expedido em 11.1.2023, tendo o oficial de justiça certificado, em 12.3.2023, a intimação dos réus para cumprimento da decisão (fl. 77, e-doc. 5). 



    Em 16.3.2023, a Defensoria Pública do Amazonas interpôs o Agravo de Instrumento n. 4002656-68.2023.8.04.0000 (fls. 1-21, e-doc. 2), tendo o Desembargador Airton Luis Corrêa Gentil, Relator, indeferido o pedido de efeito suspensivo nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas inconformado com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital - nos autos do processo 0670384-16.2021.8.04.0001 (ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais) movido por Clarice Maria Lopes da Silva - antecipando dos efeitos da tutela para determinar a desocupação da área invadida. 



    Defende o agravante a reforma da decisão interlocutória, após discorrer sobre a tempestividade e realizar breve síntese da demanda, ao argumento de desrespeito aos requisitos impostos pela ADPF 828/STF por não conferir prazo razoável para desocupação voluntária, bem como autorizar uso de força policial sem indício de resistência dos ocupantes. 



    Afirma, ainda, ofensa à segurança e à saúde pública conforme determinado pela Lei 5429/21. 



    Ao final pugnou pelo deferimento de efeito suspensivo e, após, pelo provimento. 



    No primordial é o breve relatório. Passo a externar convencimento. 



    A regra processual é de que o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo - apenas o devolutivo -, podendo o desembargador-relator, à luz do caso concreto, concedê-lo, desde que haja pedido do recorrente e estejam preenchidos os pressupostos autorizadores da medida (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil).



    (…) Realizados estes esclarecimentos iniciais, e em consulta ao caderno processual na origem, para concessão de liminar de reintegração de posse torna-se necessário a demonstração dos pressupostos previstos nas normas-regras dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil: posse anterior, o esbulho e a respectiva data, não contrapostos nas razões recursais. 



    De outra parte, as restrições determinadas pela Lei Estadual 5429/21 não se justificam no cenário atual em decorrência da estabilidade da pandemia de coronavírus. Ademais, a suspensão determinada pela ADPF 828/STF foi prorrogada até 31 de outubro de 2022 não surtindo mais efeitos. Pelo exposto, indefiro do pedido de efeito suspensivo” (fls. 80-81, e-doc. 5, grifos nossos).



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública do Amazonas alega haver descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    A reclamante relata que “o juízo de 1º grau determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento da demanda à comissão de conflitos fundiários para apoio operacional ao Poder Judiciário, cuja instalação e atuação são etapas necessárias e obrigatórias às ordens de desocupação coletiva em cenário pós-pandemia (…). Tal decisão foi mantida, em sede de agravo, pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas” (fl. 2).



    Narra que o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, ao deferir a medida liminar de reintegração de posse, “não observou os requisitos da ADPF nº 828/STF, não conferiu prazo razoável para fins de desocupação voluntária da imóvel em litígio (apenas 15 dias); bem como autorizou, desde logo, o uso de força policial, mesmo sem qualquer indício de resistência por parte dos ocupantes“ (fl. 3).



    Afirma que a autora da ação possessória “havia feito um acordo verbal doando uma parte do imóvel para a Comunidade de Agricultores Aldeia Kokama Estrela de Davi. (…) a Autora fez um acordo com o senhor ERENILTON NUNES CAMPOS para que ele e todos da comunidade morassem na parte doada, reforçando à época que não haveria problema algum. Porém, a Autora descumpriu com o acordo verbal em comento e agiu de má-fé ingressando com ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais em face dos moradores, alegando que não teve nenhum acordo e que houve invasão por um grupo de pessoas lideradas pelo senhor ERENILTON NUNES CAMPOS” (fl. 3). 



    Informa que residem na Comunidade Aldeia Estrela de Davi aproximadamente 38 (trinta e oito) famílias carentes, em sua maioria indígenas, o que não teria sido informado na inicial daquela ação possessória, e argumenta que, “mesmo diante do latente risco de cumprimento da medida liminar sem a observância da ADPF nº 828/STF e sem a concessão de prazo razoável para a desocupação voluntária, bem como considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade social dos moradores afetados pela medida liminar recorrida, o Desembargador Relator [do agravo de instrumento] decidiu por indeferir o pedido de efeito suspensivo” (fl. 4).



    Assevera que, “ao julgar o quarto (e, por ora, último) pedido de tutela provisória incidental na ADPF n. 828-DF, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para retomada da execução de decisões suspensas por efeito da [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]” (fl. 8).



    Anota que “o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrada na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Trata-se da subordinação (ou do condicionamento) do cumprimento das ordens remocionistas a um devido processo legal densificado e a garantias de natureza procedimental e institucional, com finalidade de tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários e de controle da violência estatal investida na retomada de territórios que servem como moradia à população vulnerável“ (fl. 9).



    Discorre sobre a Nota Técnica n. 1/2022 do Tribunal de Justiça do Paraná e a Recomendação n. 90/2021, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõem sobre procedimentos para a reintegração de posse coletivas e realça que “o Poder Judiciário deve observar as orientações preconizadas pela Comissão indicada como referência, bem como recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, como referido pelo Ministro Barroso pelo Ministro Barroso na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828”.



    Requer medida liminar para “suspen[der o] mandado de reintegração de posse, (…) sustando os efeitos da decisão do desembargador relator do acórdão em sede do Agravo de Instrumento 4002656-68.2023.8.04.0000, em tramitação na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e da juíza de direito da 4ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus/AM, na qual tramita a ação de reintegração de posse nº 0670384-16.2021.8.04.0001, pelas quais se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse” (fl. 17).



    No mérito, pede “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização, por comissão de conflito fundiário, de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse” (fl. 17).



    4. Em 4.4.2023, pela gravidade dos fatos narrados na inicial da presente reclamação e do risco de se executar ordem de reintegração de posse de imóvel em aparente descompasso com o que decidido por este Supremo Tribunal na decisão paradigma, requisitei informações prévias pelas autoridades reclamadas, para que esclarecessem com máxima urgência, o cumprimento, ou não, das medidas estabelecidas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (DJe 10.4.2023).



    5. Em 17.4.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal “certifico[u] que, até o dia 14/4/2023, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 4486/2023 e 4489/2023” (e-doc. 14).



    A ausência injustificada das informações requeridas persiste até a presente data.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a antecipação de tutela na Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001 e indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 4002656-68.2023.8.04.0000, o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus e a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    7. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” 
(DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    8. Importa realçar que, embora não subsistam os efeitos da determinação de suspensão de reintegrações de posse coletiva de imóveis ocupados por pessoas vulneráveis em data anterior a 31.3.2021, como assinalado pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento em foco, tanto não significa que as reintegrações de posse possam ser retomadas sem que se observem as cautelas fixadas por este Supremo Tribunal na decisão proferida no julgamento da Quarta Tutela Antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Os elementos constantes dos autos, em especial a inicial da ação possessória, revelam que a ocupação do imóvel em litígio ocorreu em 2018, ou seja, antecedeu o início da pandemia de Covid-19 e, por isso mesmo, estava abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas que vigorou até 31.10.2022.



    Não há nos autos elementos que permitam concluir tenham sido adotadas as cautelas definidas nas regras de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    9. Nesse exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, tem-se por comprovada a plausibilidade do direito alegado na presente reclamação e o perigo da demora, pelo risco iminente de cumprimento da ordem de reintegração sem a necessária adoção de atos preparatórios a cargo do Poder Público.



    Assim, o poder geral de cautela impõe a determinação de suspensão temporária do cumprimento do mandado de reintegração até que venham informações das autoridades reclamadas sobre o efetivo cumprimento das medidas de transição impostas por este Supremo Tribunal para o prosseguimento de reintegrações de posse que, assim como no presente caso, tenham sido suspensas em razão da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828. Para que as circunstâncias fáticas e jurídicas sobre a ocupação do imóvel e a qualificação social dos envolvidos sejam melhor esclarecidas, faz-se igualmente necessária a citação da beneficiária das decisões reclamadas.



    10. Em casos análogos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido medidas liminares para suspender a retomada das execução de reintegrações de posses de imóveis ocupados por populações vulneráveis em data anterior a 31.3.2021, quando não atendidas as regras de transição estabelecidas na Quarta Tutela Provisória deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Assim, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 58.185-MC, de minha relatoria, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 58.487-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.394-MC, Relator o Ministro Alexan